Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelante alega que a presente ação visa somente à modificação de guarda do menor, tendo ocorrido julgamento ultra petita visto que já existe fixado um regime de visitas nos autos da ação de divórcio consensual n. 2015.07.1.002311 que é o que melhor atende aos interesses do menor, pois o regime imposto na sentença sobrepõe o interesse do apelado ao do menor o que é vedado por Lei.
2. O direito de visitas visa garantir ao genitor que não tem a guarda da criança a oportunidade de com ela conviver e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar ao infante um desenvolvimento saudável.
3. A sentença deve resolver a ação nos exatos limites dos pedidos, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.
4. A presente ação trata-se de pedido de modificação de guarda e os termos do regime de visitas acordado na ação de divórcio não fora objeto de questionamentos nestes autos. Reconhecendo-se, portanto, o julgamento ultra petita.
5. As decisões prolatadas em processos judiciais que tratam de guarda e regulamentação de visitas não são inalteráveis, se o contexto fático ou jurídico sobre o qual se baseou a decisão se modificar, poderá haver adaptações de entendimentos para ajustá-lo à nova situação.
6. Recurso provido.